Tribunal: TJBA
Processo: 8077168-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077168-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA MELO BORGES MOURA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fernanda Melo Borges Moura Silva contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada ajuizada em face de Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e de condenação por danos morais, ao fundamento de inexistência de irregularidade na conduta da ré e ausência de prejuízo indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de informações no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do registro; (ii) estabelecer se tal anotação gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito – SCR constitui base de dados oficial, de natureza técnica e institucional, mantida pelo Banco Central do Brasil, destinada à supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de caráter comercial.

As instituições financeiras possuem dever legal de prestar informações periódicas ao Banco Central acerca das operações de crédito realizadas, inclusive quanto à inadimplência, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e da Resolução CMN nº 5.037/2022, de modo que o envio regular de dados não configura ato ilícito.

A obrigação de notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ, não sendo automaticamente imputável à instituição financeira que apenas cumpre dever regulamentar de informação ao Banco Central.

No caso concreto, o extrato do SCR demonstra a regularidade da operação informada pela ré, inexistindo prova de erro ou irregularidade no lançamento.

A alegação genérica de dificuldade de acesso ao crédito, desacompanhada de prova de prejuízo concreto, não é suficiente para caracterizar dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12.08.2025; TJBA, Apelação nº 8092158-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 09.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.